Tribunal: STF
Processo: Pet 2772
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE
- OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO APELO EXTREMO - INDEFERIMENTO, NO
CASO, DO PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO - POSSÍVEL INVERSÃO DE RISCO -
CARÁTER SATISFATIVO DO PROVIMENTO CAUTELAR - VEDAÇÃO LEGAL (LEI Nº
8.437/92, ART. 1º, § 3º) - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA.
- A outorga de medida cautelar, destinada a atribuir efeito suspensivo
a recurso extraordinário já admitido, só se reputa viável, se - além da
conjugada satisfação de outros requisitos (RTJ 174/437-438) - não
importar em inversão de risco (RTJ 164/892) que possa comprometer, de
modo grave, o interesse público.
- O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito
suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por
norma especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por
haver sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e
eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o
princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código de
Processo Civil (art. 796 e seguintes), o que torna incabível a ulterior
efetivação do ato citatório, eis que a providência cautelar em
referência, por constituir mero incidente peculiar ao julgamento do
recurso extraordinário, não guarda qualquer vinculação com o litígio
subjacente à causa principal. Precedentes.
- O caráter satisfativo do provimento liminar, que se traduz no
antecipado exaurimento, total ou parcial, do objeto da ação principal,
não autoriza, em princípio, em sede de procedimento cautelar, a
concessão dessa medida excepcional, considerada a incidência da vedação
inscrita no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. Precedente.